Tribunal: TJBA
Processo: 8073770-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073770-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE AFRANIO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível afastou a capitalização diária de juros em contrato de empréstimo consignado, determinando o recálculo da dívida com capitalização mensal. O agravante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático e da ausência de sustentação oral, e, no mérito, a legalidade da capitalização diária dos juros, aduzindo a expressa previsão contratual e a conformidade com a legislação específica e a jurisprudência consolidada. O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada, reafirmando a essencialidade do dever de informação clara e adequada sobre a taxa diária de juros para a validade da capitalização com essa periodicidade.

II. Questão em discussão

A adequação do julgamento monocrático de recurso de apelação e a consequente configuração de cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral e alegada inexistência de jurisprudência uniformizada.
A legalidade da capitalização diária de juros em contrato de empréstimo consignado quando o instrumento contratual não informa expressamente a taxa diária aplicável, apenas as taxas mensal e anual.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso V, confere ao relator a prerrogativa de proferir decisão monocrática para dar provimento a recurso que estiver em conformidade com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos ou em assunção de competência, o que assegura celeridade e efetividade à prestação jurisdicional e não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte tem a oportunidade de interpor agravo interno para submeter a questão ao colegiado. Ademais, a ausência de sustentação oral em agravo interno não é causa de nulidade, uma vez que a matéria já foi devidamente debatida por escrito e submetida ao crivo do órgão colegiado, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 1.021, § 2º, do CPC/15.

Embora a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a Lei nº 10.931/2004, bem como as Súmulas nº 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, autorizem a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários, desde que expressamente pactuada e que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, a capitalização diária de juros exige uma informação qualificada ao consumidor, com a expressa estipulação da taxa diária.

A mera indicação das taxas mensal e anual, sem a discriminação do percentual diário, impede o controle prévio do alcance dos encargos pelo consumidor, caracterizando violação ao dever de informação adequada e clara, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a abusividade da capitalização diária se configura na ausência de prévia e explícita informação da taxa diária de juros, conforme se extrai do REsp 1826463/SC e AgInt no REsp n° 1914532/RS.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se do Agravo Interno e, no mérito, nega-se-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que afastou a capitalização diária de juros.

Tese de julgamento: " A capitalização diária de juros em contratos bancários de consumo exige a expressa e clara pactuação da taxa diária no instrumento contratual, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação adequada e clara ao consumidor, implicando a sua vedação e a manutenção da capitalização mensal, quando esta for devidamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC Art. 932, V; Art. 1.021, § 2º; CDC, Art. 6º, III; Art. 46; Art. 52, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, processo
Nº 8073770-32.2024.8.05.0001,
em que são partes
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
E
JORGE AFRANIO PEREIRA DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09